Tribunal: TJES
Processo: 0002549-69.2002.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002549-69.2002.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: COIMEQ INDUSTRIA E COM.DE MAQUINAS E EQUIP.LT e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002549-69.2002.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente. O ente municipal alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição, além de sustentar que o processo não foi arquivado nem transcorreu prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando sua atuação diligente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação antes da decretação da prescrição intercorrente configura nulidade da sentença; (ii) apurar se, diante da ausência de atos efetivos de constrição patrimonial, houve a consumação do prazo prescricional após a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme art. 487, II, do CPC e art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (LEF).

4. A ausência de intimação prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo processual, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), como pacificado pelo STJ (REsp 1.820.498/PB e REsp 1.766.021/SP).

5. O prazo de suspensão da execução fiscal tem início automático na data em que a Fazenda Pública é intimada da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de decisão judicial formal (STJ, REsp 1.340.553/RS – Tema 566).

6. Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, cuja fluência não é interrompida por diligências infrutíferas ou simples petições do exequente, mas apenas por atos efetivos de constrição ou citação válida.

7. A restrição veicular imposta por meio do sistema RENAJUD, sem a efetiva apreensão e penhora do bem, não interrompe o prazo da prescrição intercorrente, conforme reiterada jurisprudência do STJ e Tribunais Estaduais.

8. No caso concreto, o prazo de suspensão teve início em 13/04/2016, após a ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens penhoráveis. Como não houve atos executivos eficazes durante o quinquênio subsequente, consumou-se a prescrição intercorrente em 14/04/2022.

9. A atuação processual da Fazenda Pública, mesmo que contínua, não afasta a prescrição quando desprovida de efetividade no tocante à satisfação do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, independentemente de intimação prévia da Fazenda Pública, salvo demonstração de prejuízo concreto.

2. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

3. A mera restrição veicular via RENAJUD não configura efetiva constrição patrimonial e não interrompe o curso da prescrição.

4. A diligência do exequente não impede a fluência da prescrição quando desacompanhada de atos executivos eficazes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp 1.820.498/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019, DJe 11.10.2019; STJ, REsp 1.766.021/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.10.2018, DJe 28.11.2018; TJMG, APCV 0608781-78.2008.8.13.0216, Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 03.06.2025, DJEMG 13.06.2025; TJES, Ap Cív. n.º 048080187718, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 22.02.2022, DJ 01.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que extinguiu a execucao fiscal em razao do reconhecimento da prescricao intercorrente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da sentença (ID 14366610) proferida pelo Juízo de Serra - Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos da execução fiscal proposta em desfavor de
COIMEQ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
, extinguiu o feito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais (ID 14366611), o Município sustenta que (i) a sentença deve ser anulada, pois não houve prévia intimação antes da declaração da prescrição intercorrente. Subsidiariamente, aduz, em suma
, (ii) não ter o processo sido encaminhado para o arquivo provisório, além de não ter transcorrido lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito, sobretudo diante da sua postura ativa na busca de adimplemento do débito.

Sem contrarrazões.

Em apertada síntese, cinge-se a controvérsia recursal a analisar se a decretação da prescrição intercorrente pelo Juízo
a quo
deu-se de forma adequada.

De início, não merece prosperar a tese do Município apelante no sentido de que o comando decisório deve ser anulado em razão da ausência de sua intimação prévia.

Sobre o tema, o C. STJ possui entendimento reiterado no sentido de que “
é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e
válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado
(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief).
” (REsp n. 1.820.498/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA. PRECEDENTE.

1. O Tribunal a quo consignou: "Observa-se que os autos permaneceram no arquivo no período de junho de 2008 a novembro de 2014. Assim, considerando que os autos permaneceram arquivados por mais de seis anos e o exequente não apresentou causas suspensivas ou interruptivas, conclui-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, em razão da inércia do exequente, porquanto os autos permaneceram sem qualquer movimentação por período superior ao exigido para a sua configuração.
Quanto a ausência de intimação do exequente, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de serem prescindíveis as intimações das decisões que determinam o seu arquivamento.
Também a ausência de intimação para oitiva prévia sobre a prescrição intercorrente, cuja finalidade é a arguição de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, tem sido admitida em casos específicos levando-se em conta, entretanto, a necessidade de o órgão público demonstrar o seu prejuízo. Tal entendimento decorre do princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas des nullités sans grief)
.

No caso dos autos o exequente, ora recorrente, não demonstrou, nas razões do recurso de apelação, a existência de fatos que pudessem levar à suspensão ou interrupção do lapso prescricional.

Assim, em face da ausência da demonstração de efetivo prejuízo decorrente da prolação do decisum impugnado, ou de qualquer outro vício, verifica-se pertinente a manutenção integral da sentença recorrida"
(fl. 131, e-STJ).

2.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é valida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief).

3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.766.021/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 28/11/2018.)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta por município contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição intercorrente. Alega nulidade por violação ao princípio da não surpresa e, no mérito, nega a ocorrência da prescrição. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se o reconhecimento de ofício da prescrição sem intimação prévia viola o princípio da não surpresa; (II) apurar se houve prescrição intercorrente. III. Razões de decidir.
A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, por ser matéria de ordem pública (CPC, art. 487, II; LEF, art. 40, §4º). A ausência de intimação prévia não gera nulidade se não demonstrado prejuízo (princípio da instrumentalidade das formas).
Intimada da inadimplência em 10/12/2015, iniciou-se a suspensão de 1 ano e, após, o prazo prescricional, que se completou em 10/12/2021, sem atos úteis da exequente. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:. O reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente não exige intimação prévia, salvo demonstração de prejuízo. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF. A ausência de atos úteis do exequente autoriza o reconhecimento da prescrição. (TJMG; APCV 0075882-47.2011.8.13.0647; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 15/07/2025; DJEMG 22/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INTERESSE DE AGIR. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não conhecido o recurso quanto à alegação de presença de interesse de agir, porquanto dissociada da fundamentação que embasou o decisum. Ausência de análise dos requisitos da resolução 547/2024 do CNJ quanto ao ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor (tema 1184/STF). 2.
Não há falar em nulidade da sentença de extinção da execução fiscal sem a prévia intimação da Fazenda Pública, pois ausente prova do prejuízo, já que não demonstrada qualquer causa interruptiva da prescrição intercorrente.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (TJRS; AC 5000203-33.2009.8.21.0087; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 12/04/2025; DJERS 12/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo interno interposto pelo município de imperatriz contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente. A agravante alega cerceamento de defesa pela ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia antes da sentença. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, antes da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, configura cerceamento de defesa capaz de invalidar a sentença. III. Razões de decidir o art. 40 da Lei de execução fiscal (Lei nº 6.830/80) prevê que, após o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal, o prazo prescricional quinquenal inicia-se automaticamente, independentemente de pronunciamento judicial ou petição da Fazenda Pública.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) consolidam o entendimento de que a intimação prévia da Fazenda Pública sobre a ocorrência de prescrição intercorrente é necessária apenas quando se verifica prejuízo concreto, como a alegação de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. No caso em exame, ficou comprovado que o ente público teve a oportunidade de manifestação, mas permaneceu inerte, configurando ausência de prejuízo, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
A decisão agravada segue os precedentes do STJ (tema 566 e RESP 1.340.553/RS) e do STF (re 636.562/SC), bem como entendimento pacífico do tribunal de justiça do Maranhão, reafirmando a desnecessidade de intimação nos casos em que não há demonstração de prejuízo efetivo. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação sobre prescrição intercorrente em execução fiscal é desnecessária quando não há demonstração de prejuízo concreto. O prazo prescricional quinquenal em execução fiscal tem início automaticamente após o prazo de suspensão de um ano, conforme o art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.830/80. [...] (TJMA; AC 0009385-40.2007.8.10.0044; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Márcia Cristina Coêlho Chaves; DJNMA 08/04/2025)

No caso em exame, o Município apelante não logrou êxito em demonstrar, em sede recursal, a ocorrência de prejuízo decorrente da decretação de ofício da prescrição intercorrente eis que, conforme será demonstrado a diante, não comprovou a ocorrência de causas impeditivas ou suspensivas de fluência do prazo prescricional.
Logo, a tese de anulação da sentença apelada não deve ser acolhida
.

Dando prosseguimento, cumpre rememorar que o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)
O
magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Sob essa perspectiva, sublinho que, no caso em comento, a execução foi ajuizada em 21/03/2002, e, apesar de regularmente citada, não houve efetiva constrição de bens da executada.

Nessa ótica, verifica-se que,
em 06/05/2015
foram efetivadas buscas por meio do sistema BACENJUD, a qual se revelou infrutífera, e por meio do sistema RENAJUD, no qual foi lançada restrição de circulação em veículo de propriedade da parte executada (fl. 155).

Sucede que a jurisprudência pátria é assente em compreender que a mera restrição de circulação ou transferência via RENAJUD
não satisfaz o requisito necessário para interromper a fluência do prazo da prescrição intercorrente, eis que não se trata de constrição judicial propriamente dita
. A propósito, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito decorrente de taxa de licença de localização, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, determinando a baixa das restrições judiciais via renajud e o desbloqueio dos valores constritos via sisbajud. Em capítulo secundário, a sentença atribuiu ao apelante o pagamento das custas, observada a isenção legal, e deixou de fixar honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de constrição patrimonial efetiva por período superior a seis anos após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, configura-se a prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da execução fiscal com resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. O
art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, não sendo localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz suspenderá o curso da execução por um ano, ao fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal.
4.
A jurisprudência do STJ (RESP 1.340.553/RS, sob o rito dos repetitivos) firma entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão, contado da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formalizando a suspensão
. 5.
A mera inclusão de restrição administrativa via renajud não equivale à efetiva penhora, tampouco interrompe o prazo prescricional, conforme pacificado pelo STJ e reiterado em precedentes deste tribunal de justiça
. 6.
A diligência do exequente não é suficiente, por si só, para afastar a consumação da prescrição, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial dentro do prazo legal.
7. No caso concreto, transcorreu lapso superior a seis anos entre a ciência da fazenda sobre a ausência de bens e a prolação da sentença extintiva, sem que tenha havido qualquer medida executiva exitosa, o que atrai a incidência da prescrição intercorrente. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente se configura quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, não se efetiva a constrição patrimonial no prazo de seis anos, somados o ano de suspensão e o quinquênio prescricional. 2. A simples inserção de restrição via renajud, sem a efetiva localização e penhora do bem, não interrompe nem suspende o curso da prescrição intercorrente. 3. A atuação processual diligente do exequente não afasta, por si só, a incidência da prescrição intercorrente, se ausente medida concreta de constrição patrimonial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 26 e 40, §§ 1º a 5º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro campbell marques, primeira seção, j. 12.09.2018, dje 16.10.2018; TJMG, AP cív. 1.0000.24.156181-0/001, Rel. Desª Sandra Fonseca, j. 16.04.2024; TJMG, EDCL-CV 1.0000.23.116945-9/003, Rel. Desª yeda athias, j. 05.06.2024. (TJMG; APCV 0608781-78.2008.8.13.0216; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 03/06/2025; DJEMG 13/06/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESTRIÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD. AUSÊNCIA DE EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. MARCOS TEMPORAIS. TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em execução fiscal. O agravante sustenta que a restrição veicular realizada via sistema RENAJUD em 16/10/2017 configura ato de efetiva constrição patrimonial apto a interromper o curso do prazo prescricional. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) preliminarmente, verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal; (II) no mérito, analisar se a mera inserção de restrição veicular via sistema RENAJUD, sem a efetiva apreensão, avaliação e depósito do bem, constitui efetiva constrição patrimonial capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente; e (III) apurar se houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal, considerando os marcos temporais fixados nos termos do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do RESP nº 1.340.553/RS (Tema 566). III. Razões de decidir 3. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Embora o agravado alegue que o Estado de Mato Grosso limitou-se a reproduzir os argumentos da apelação, o recurso apresenta fundamentação suficiente para possibilitar o exercício do contraditório e o conhecimento da matéria devolvida ao Tribunal. 4.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD não constitui efetiva constrição patrimonial, mas apenas medida preparatória que viabiliza a localização do bem para posterior formalização do ato de penhora.
5. Conforme entendimento consolidado no julgamento do RESP nº 1.340.553/RS (Tema 566), o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sendo que apenas a efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente. 6. No caso concreto, o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de 01 (um) ano deve ser fixado em 20/01/2017, data em que a Fazenda Pública foi cientificada da inexistência de bens penhoráveis. Findo o prazo de suspensão em 20/01/2018, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que se escoou em 20/01/2023, antes da prolação da sentença em 11/11/2024. [...] (TJMT; AgRgCv 0001880-13.2015.8.11.0004; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 19/03/2025; DJMT 21/03/2025)

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE PENHORA. 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pela União Federal/Fazenda Nacional (evento 377, SENT1) em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, que declarou a prescrição intercorrente da pretensão de cobrança dos créditos tributários objeto da presente execução fiscal. 2. No julgamento do Tema 444 dos recursos repetitivos (RESP 1201993/SP e RESP 1145563/PR),
o STJ assentou o entendimento de que o prazo de prescrição intercorrente de que trata o art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.
Desse modo, havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. 3. Ainda de acordo com o entendimento da Corte Superior,
apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, V.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, sendo certo que os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável, deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, os devedores e penhorados os bens, mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. 4. No caso em exame, a Execução Fiscal foi ajuizada, em 26/03/2007, em face de BRUANC MONTAGENS E INSTALACOES E SERVICOS S/C Ltda ME, objetivando a cobrança do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a inicial. Após uma série de tentativas de penhorar bens úteis à satisfação do crédito tributário, a Fazenda Nacional não obteve êxito na constrição de qualquer bem capaz de garantir a execução fiscal, sendo certo que a única penhora efetivada foi desconstituída em razão de recair sobre bem de família. 5. Como se observa da tramitação da execução fiscal, a pretensão executiva está fulminada pela prescrição, tendo em vista que após a interrupção da prescrição pela citação das empresas devedoras, não se verificou qualquer penhora de bens apta à satisfação dos créditos tributários objeto da presente execução fiscal. 6.
Convém salientar que, consoante a jurisprudência desta Corte, a anotação no RENAJUD realizada nos autos não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, porquanto tal restrição não pode ser considerada penhora para os fins do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, não dando ensejo à interrupção do prazo prescricional.
Precedente: TRF2, Agravo de Instrumento, 5013957-19.2022.4.02.0000, Rel. MARCUS ABRAHAM, julgado em 20/06/2023. 7. Por fim, destaque-se que a jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes da Corte Superior. 8. Apelação a que se nega provimento. (TRF 2ª R.; AC 0000155-69.2007.4.02.5107; RJ; Terceira Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Marcus Abraham; Julg. 02/09/2024)

Pelo exposto, considerando que a mera inserção de restrição em veículo por meio de sistema RENAJUD não configura constrição suficiente para obstar a fluência do prazo,
forçoso concluir que a suspensão automática do feito, nos termos do entendimento sufragado no REsp 1340553, iniciou-se em
13/04/2016,
quando o Município exequente foi regularmente intimado após as mencionadas tentativas infrutíferas (fl. 158-verso)
. Findo o prazo de 01 (um) ano de suspensão do feito sem atos de constrição, deflagrou-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente,
o qual se
findou em 14/04/2022
.

Isso se deve ao fato de que “
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
”
(STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Neste ponto, reitero que “[...] o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo tem início na data da intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual se inicia o prazo prescricional quinquenal do crédito tributário. Contam-se de forma automática os prazos de suspensão e arquivamento, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, porquanto eventuais decisões são meramente declaratórias, não exercendo qualquer influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
O pedido de realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o executado ou bens penhoráveis não tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.094536-2/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 25/08/2023).

Cumpre ressaltar, ainda, que o mero peticionamento do exequente nos autos
não é suficiente para obstar a fluência do prazo prescricional
, conforme esclarece reiterado entendimento jurisprudencial:

[...] 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou as seguintes teses: i) o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, em virtude da não localização de bens do devedor, tem início automaticamente da data de ciência do Estado acerca da não localização do devedor, ou não localização de bens penhoráveis; ii) ao final do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional;
iii) a mera manifestação do Estado, no sentido de requerer a penhora de novos bens, não é suficiente para suspender a contagem do prazo prescricional, o que só ocorre com a efetiva penhora de bens ou localização do devedor;
iv) caso seja reconhecida a prescrição intercorrente de ofício, o Estado deve se insurgir na primeira oportunidade, alegando ausência de sua intimação, no entanto, deverá comprovar também o efeito prejuízo da ausência de intimação, como por exemplo, a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição [...] (TJES, Apelação Cível n.º 048080187718, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 22/02/2022, DJ 01/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL IMPULSO AO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. LUSTRO LEGAL. DESÍDIA. FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RESP 1.340.553/RS. RECURSO NÃO PROVIDO.
O termo inicial do prazo anual de suspensão, seguido do prazo quinquenal de prescrição, corresponde à data de efetiva ciência, da Fazenda Pública, acerca da frustração da citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não localização de bens sobre os quais possa recair a penhora. Somente a efetiva constrição patrimonial interrompe o curso da prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento em juízo, requerendo diligências executórias
(TJMG; Apelação n.º 0019866-58.2012.8.13.0382; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 26/05/2022; DJEMG 26/05/2022).

Portanto, não subsiste a alegação do apelante no sentido de que a prescrição intercorrente não estaria caracterizada, vez que a Fazenda Pública teria atuado de modo diligente no feito, sendo que nem mesmo o fato de terem sido encontrados bens tem o condão de interromper o referido prazo.

Nesse particular, cumpre sublinhar, por fim, que o despacho de fl. 163
não pode ser considerado como efetiva penhora apta a interromper a fluência da prescrição intercorrente, uma vez que a aludida constrição apenas se aperfeiçoa com a apreensão e o depósito do bem e a lavratura do respectivo termo de penhora, o que não ocorre no caso em tela, eis que o veículo em questão sob o qual pendeu restrição de circulação nunca fora localizado
.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que, de fato, em 14/04/2022, restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença
que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, ao caso em apreço, porque não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/08/2025 às 14:35:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58570606082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.